Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-67.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – ARREPENDIMENTO DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO - Pretensão de reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedente pedido de devolução de valores – Cabimento – Hipótese em que cabível a devolução integral das passagens adquiridas pelo site, tendo o consumidor manifestado pedido de cancelamento, nos termos do artigo 49 do CDC - RECURSO PROVIDO.